Tribunal: TJDFT
Processo: 0747057-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CDC. AQUISIÇÃO DE PRODUTO COM VÍCIO DE SEGURANÇA. PRAZO DE 30 DIAS. NÃO ATENDIDO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO COLIGADO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA E DEVOLUÇÃO PROVISÓRIA. MEDIDAS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil - CPC, dispõe que: “a tutela provisória de urgência será concedida quando evidentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela antecipada, exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris), além de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de qualquer deles enseja o indeferimento da tutela pretendida.
2. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
3. Conforme o art. 18 do CDC, caso não seja sanado, no prazo de 30 dias, vício que torne o produto impróprio ao fim a que se destina, abrem-se três alternativas ao consumidor: troca do bem, abatimento proporcional do preço ou resolução do contrato.
4. Na compra e venda de automóveis, há, invariavelmente, contrato coligado de financiamento. A extinção - por vício do produto - do contrato de compra e venda afeta o contrato de empréstimo. O art. 54-F do CDC prevê expressamente que os contratos acessórios de crédito são coligados ao principal de fornecimento do produto ou serviço.
5. O acervo probatório indica que os vícios do veículo adquirido pela autora não foram corrigidos no prazo de 30 dias. Evidente, portanto, a probabilidade do direito da agravante.
6. O perigo de dano também está presente. A consumidora é obrigada a arcar com as parcelas de financiamento de um bem que não pode utilizar, que permanece parado e que apresenta vício em item de segurança (airbag). Paralelamente, a privação do uso do veículo obriga a agravante a custear transporte alternativo para suas necessidades diárias, como o deslocamento ao trabalho.
7. A suspensão da cobrança das prestações mensais vincendas é medida adequada, pois, enquanto se aguarda o decurso processual, não deve a consumidora ser prejudicada pela não utilização do bem. A manutenção da cobrança, nesse cenário, impõe duplo encargo financeiro à agravante, com aumento considerável do risco de inadimplência. Do mesmo modo, deve ser deferido o pedido de devolução provisória do veículo, que atualmente ocupa espaço em garagem de terceiro.
8. Recurso conhecido e provido.